Tribunal: STF
Processo: HC 212446
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Alegação de excesso de prazo. Homicídio. Inocorrência. 3. Alegação de impossibilidade de pronunciamento monocrático. Improcedência. O artigo 192, caput, do Regimento Interno da Corte, autoriza o relator a decidir monocraticamente, com exame de mérito, por meio de aplicação da jurisprudência do Tribunal. 4. Agravo improvido com indeferimento do pedido de realização de sustentação oral.